Tribunal: TJBA
Processo: 8070481-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070481-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): ALVARO TORRES DA SILVA

AGRAVADO: GENESIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s):DANIEL SENA GUEDES, JACOB BITAR JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E À REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Genésia do Socorro de Oliveira Rodrigues
contra acórdão que, ao apreciar Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado da Bahia
, deu-lhe
parcial provimento
para
reduzir os honorários sucumbenciais
fixados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto (i) à
tempestividade do agravo de instrumento
e (ii) à
fundamentação da redução dos honorários sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração apenas se prestam a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado expõe de forma clara a
tempestividade do Agravo de Instrumento
, indicando as datas de ciência (08/10/2024), início do prazo (09/10/2024) e seu termo final (20/11/2024), com fundamento nos arts. 1.003, § 5º, 183 e 231, V, do CPC.

5.
A decisão embargada também apresenta motivação expressa para a
redução dos honorários sucumbenciais.

6.
As alegações da embargante evidenciam
mero inconformismo
, sem identificação de vício apto a ensejar integração, revelando pretensão de rediscutir o mérito do acórdão.

7.
Embargos de Declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios podem ensejar incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo
de Instrumento

de nº
8070481-94.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-

GENESIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA RODRIGUES
e, como
Embargad
o
–

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7/A